Tribunal: STF
Processo: RE 87193
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-26
Data de publicação: 1979-09-26

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. NÃO
INCIDENCIA SOBRE MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSUMO OU
INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS, PORQUE EQUIPARADA
ESTA REMESSA A EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA O EXTERIOR. ART. 3. DO
DECRETO LEI N. 1.142/70, C.C. O ART. 4. DO DECRETO-LEI N. 288/67.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.